Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737793-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEIA SOUZA DOURADO RECORRIDO: RYUZO YAMAGUCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS DIVERSOS. PENHORABILIDADE. 1. O art. 833 do CPC estabelece as hipóteses de bens impenhoráveis, visando à proteção do patrimônio mínimo do devedor e à limitação da execução. 2. A ausência de comprovação de que valores em conta bancária da parte executada decorrem de seu trabalho justifica o indeferimento do pedido de desbloqueio. 3. A existência de créditos não remuneratórios na conta do devedor afasta a probabilidade do direito alegado, pois tais valores são penhoráveis. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade das verbas depositadas em conta poupança e objeto de constrição judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009